Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-16.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001584-16.2025.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAEDIS ANTONIO CRIADO - CPF: 888.143.868-20 (AGRAVADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 513.206.731-04 (AGRAVANTE), ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 919.928.421-91 (AGRAVANTE), ADRIANA DOS REIS COELHO - CPF: 028.505.681-63 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS FORA DO PRAZO. PROPRIEDADE DE IMÓVEIS RURAIS DE VALOR EXPRESSIVO. QUALIFICAÇÃO COMO PRODUTORA RURAL. INCOMPATIBILIDADE COM A ALEGADA SITUAÇÃO DE POBREZA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO CONFIGURADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de apelação, determinando o recolhimento do preparo, diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira da parte recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada após o indeferimento do benefício da gratuidade judicial seria suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica da agravante, afastando a penalidade de deserção do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência, especialmente quando há elementos nos autos que indicam situação patrimonial incompatível com a alegada pobreza.

4. Constatada a propriedade de áreas rurais com significativa extensão e valor, bem como a existência de outras fontes de renda, especialmente por contrato de parcerias de pecuária, restou evidenciado o exercício de atividade produtiva, incompatível com a concessão da gratuidade judiciária.

5. Não comprovada a hipossuficiência financeira e não efetuado o recolhimento do preparo recursal no prazo determinado, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo

interno
desprovido. Apelação declarada deserta.

Tese de julgamento
: “A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam a existência de patrimônio ou atividade econômica incompatíveis com a alegada hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.853.013/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; TJMT, AI 1024608-96.2022.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Marilsen Addario, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1001584-16.2025.8.11.0006, oriunda da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela recorrente, determinando o recolhimento do preparo recursal (cf. Id. nº 315338877).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que comprovou adequadamente a sua hipossuficiência econômica, apresentando declaração de pobreza, comprovantes de renda mensal equivalente a dois salários mínimos e extratos bancários recentes, documentos que, a seu ver, são suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento. Argumenta que eventual atraso de quatro dias na juntada dos documentos deve ser relevado, em razão de suas dificuldades administrativas e da idade avançada, invocando o princípio do acesso à justiça e a mitigação do rigor processual.

Afirma que a propriedade de bens rurais não afasta, por si só, a condição de hipossuficiente, uma vez que tais imóveis não possuem liquidez imediata e não geram renda suficiente para suportar as despesas do processo. Sustenta que a decisão agravada confundiu patrimônio com capacidade contributiva, contrariando precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a presunção de veracidade da declaração de pobreza somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

Aduz, ainda, que o vício de representação processual apontado na decisão está sendo sanado, uma vez que as procurações outorgadas pelos apelantes estão sendo providenciadas e serão juntadas aos autos em prazo exíguo, de modo a viabilizar a regularização da representação processual e o prosseguimento do recurso de apelação.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com o exercício do juízo de retratação para reformar a decisão monocrática, deferindo-se à agravante os benefícios da justiça gratuita, reconhecendo a validade dos documentos comprobatórios da renda e afastando-se a penalidade de deserção, além da dilação de prazo para juntada das procurações faltantes, garantindo-se o processamento regular do recurso de apelação (cf. id. n° 319006385).

Em contrarrazões, a parte agravada NAEDIS ANTONIO CRIADO rebateu os argumentos e requer o desprovimento do recurso (cf. id. n° 319397395).

Posteriormente, a agravante/apelante/requerida juntou procuração e declaração de hipossuficiência (cf. id. nº 322480368, 322480385 e 322480386).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central consiste em verificar se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, e se eventual atraso na sua juntada pode ser relevado à luz do princípio do acesso à justiça, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária e regular prosseguimento da apelação.

O recurso não merece prosperar.

Conforme consignado na decisão agravada, a agravante limitou-se a apresentar de forma extemporânea declaração de pobreza (cf. id. nº 322480386) e comprovante de saque de benefício previdenciário no valor de R$ 1.518,00 (cf. id. nº 322480387), documentos que, por si só, não são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Isso porque, no caso em análise, consta dos autos que a agravante é proprietária de imóveis rurais na Comarca de Cáceres, sendo que, apenas o imóvel denominado "
Sítio Onda Branca
", conforme matrícula (cf. id. nº 309252874), possui 36 hectares e foi avaliado em aproximadamente R$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais), conforme áudio juntado na petição inicial (cf. id. nº 309253385).

Importante destacar que a própria agravante se qualificou como produtora rural na referida matrícula, especialmente ao obter crédito junto a instituições financeiras, o que contradiz frontalmente sua alegação de hipossuficiência financeira baseada apenas em suposto recebimento de benefício previdenciário.

Além disso, a agravante é herdeira de 1/11 da área rural denominada "
Fazenda Capão do Aguassu
" (cf. id. nº 309252875), com área total de 1.248,59 hectares.

Não bastasse, o principal objeto da presente ação é a rescisão do contrato particular de parceria pecuária (cf. id. nº 309252870), por meio do qual a parte autora arrendou 60 (sessenta) vacas à parte requerida, ajustando o pagamento mediante percentual anual de 20% em bezerros, o que evidencia, ademais, o efetivo exercício de atividade pecuária nos imóveis de propriedade da parte agravante.

Ressalto que, além do patrimônio da agravante não ser modesto, após intimação específica para comprovar sua hipossuficiência, não houve a juntada de documentos que comprovassem inequivocamente tal condição.

Os documentos apresentados intempestivamente são insuficientes e não demonstram a real situação financeira da agravante, limitando-se a uma declaração unilateral de pobreza e um comprovante de saque de benefício previdenciário, sem qualquer demonstração de despesas, dívidas ou outros elementos que pudessem justificar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A alegação de que a propriedade de bens imóveis não se confunde com liquidez financeira não prospera no caso concreto, pois a existência de patrimônio de valor expressivo é incompatível com a alegada situação de hipossuficiência, especialmente quando não há nos autos qualquer elemento que indique a improdutividade dos imóveis ou a impossibilidade de sua utilização para geração de renda.

Pelo contrário, a qualificação da agravante como produtora rural e pecuarista indica que os imóveis são utilizados para atividade econômica.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a concessão do benefício da justiça gratuita deve ser analisada caso a caso, considerando-se a capacidade econômica da parte requerente e a natureza da demanda.

No caso em tela, trata-se de ação de rescisão de contrato de parceria pecuária cumulada com cobrança, na qual se discute valores expressivos, são incompatíveis com a alegada situação de pobreza.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTOR RURAL – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. N.U. 1009681-96.2020.8.11 .0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.”

(TJ-MT - AGR: 10176583720238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

“E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira. Na hipótese, se a parte agravante comprovou a possibilidade financeira do agravado, que exerce a profissão de grande produtor rural, e este, instado a comprovar sua hipossuficiência se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, há que ser revogado o benefício da gratuidade judiciária.”

(TJ-MT - AI: 10246089620228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1853013 GO 2021/0068081-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Ressalto que o direito fundamental de acesso à justiça não significa necessariamente a gratuidade do processo para todos os litigantes, mas sim a garantia de que ninguém será privado da prestação jurisdicional por insuficiência de recursos.

No caso em análise, não restou demonstrada tal insuficiência, pelo contrário, os elementos dos autos indicam situação patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência.

Quanto à alegação de que a rigidez processual deveria ser mitigada em razão da avançada idade da agravante e suas dificuldades administrativas e tecnológicas, observo que tal circunstância não tem o condão de afastar a aplicação das normas processuais, especialmente quando a parte está devidamente representada por advogado, que tem o dever de zelar pelo cumprimento dos prazos processuais.

Ademais, mesmo que fossem considerados tempestivos os documentos apresentados, como já dito, estes seriam insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, pois consistem apenas em declaração de pobreza e comprovante de saque de benefício previdenciário, sem qualquer demonstração da impossibilidade de utilização do patrimônio para custeio das despesas processuais.

Portanto, mantenho o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela agravante, por não restar comprovada a alegada hipossuficiência financeira.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Em consequência, declaro DESERTO o recurso de apelação interposto pela agravante, uma vez que não foi efetuado o recolhimento do preparo recursal no prazo determinado na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025